Tribunal: TJDFT
Processo: 0737934-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. CHAMADA DE TERCEIRO USUFRUTUÁRIO À LIDE. NATUREZA PROPTER REM. PENHORA DE RENDIMENTOS SUSPENSA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR BEM IMÓVEL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
1. A dívida condominial tem natureza propter rem, vinculada ao imóvel, recai sobre o proprietário registrado, independentemente da posse. Eventual ajuste entre o proprietário e terceiro, responsabilizando este último pelo pagamento do débito, deve ser resolvido posteriormente em ação de regresso.
2. A agravante insurge-se contra decisão que determinou a penhora de 10% dos seus rendimentos para quitação de débito condominial, argumentando que a constrição, em detrimento da penhora do imóvel oferecido, viola o princípio da menor onerosidade.
3. A jurisprudência admite a mitigação da impenhorabilidade de salários, prevista no art. 833, IV, do CPC, em situações excepcionais, quando evidenciada a impossibilidade de satisfação do crédito por outros meios menos gravosos ao devedor.
4. O art. 805 do CPC consagra o princípio da menor onerosidade, estabelecendo que a execução deve ser promovida pelo modo menos gravoso ao executado, cabendo a este indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos.
5. A interpretação sistemática dos artigos 805, 833, 835 e 829, § 2o, do CPC conduz à conclusão de que o executado tem o direito de indicar bens à penhora, desde que a proposta seja menos onerosa a si e não cause prejuízo ao credor.
6. No caso em análise, a agravante indicou à penhora o imóvel sobre o qual recai sobrepartilha em trâmite na Vara de Família, com valor consideravelmente superior ao débito atualizado.
7. Diante da desproporção entre o valor do bem oferecido e o montante da dívida, a penhora de parte dos rendimentos da devedora mostra-se excessivamente onerosa, violando o princípio da menor onerosidade.
8. Acolhe-se o pedido de suspensão da penhora salarial, determinando-se a exaustão da ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC, admitindo-se a penhora do imóvel, em caso de insucesso na localização de outros bens, como medida menos gravosa à satisfação do crédito.
9. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.